Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 DA PENA-BASE. MANTIDO. REGIME ABERTO. DESCABIMENTO.
I – A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP, especialmente quando a prova dos autos confirma a materialidade e a autoria do crime que lhe foi atribuído.
IV – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V – Configurada a multirreincidência do agente, preserva-se a aplicação de patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria.
VI – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas sendo o réu reincidente, inviável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
VII – Recurso conhecido e não provido.